Tribunal: STF
Processo: ARE 1320723
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 125) opostos em 19.07.2024 (eDOC 126) em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao apelo extremo interposto pela ora Embargante, nos seguintes termos (eDOC 121, pp. 5-9):



    “(...)



    Em 14.6.2022, determinei a remessa dos autos ao Tribunal a quo para que exercesse o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela União e para que fosse realizado juízo de adequação referente ao Tema 810 da sistemática de repercussão geral (eDOC 20).



    A Turma Julgadora houve por bem exercer juízo de adequação e considerou aplicável o Tema 905 do STJ até a data da promulgação do EC 113/21 e, partir desse dia, determinou a aplicação da taxa Selic. O acórdão recebeu a seguinte ementa (eDOC 60, p. 4):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Por se tratar de diferenças vencimentais devidas a servidor público, aplica-se os critérios previstos no item 3.1.1 do Tema 905 do STJ, que, em relação às condenações referentes a servidores públicos, como é o caso dos autos, assim estabeleceu: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E." 2. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser utilizado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os fins de remuneração do capital e de compensação da mora”.



    Em análise de juízo de admissibilidade do recurso da União, a Corte reconheceu a perda de objeto (eDOC 80).



    A Associação dos Servidores Federais em Transporte apresentou petição ratificando o recurso extraordinário interposto anteriormente (eDOC 70).



    É o relatório. Decido.



    Da análise do recurso interposto pela União



    Verifico que, após o Tribunal a quo ter exercido juízo de retratação refente aos índices correção do débito, objeto do RE, houve reconhecimento da perda do objeto do recurso interposto pelo ente público sem que houvesse impugnação (eDOCs 60 e 80).



    Assim, o recurso extraordinário perdeu o seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso interposto pela União.



    Da análise do recurso interposto pela Associação dos Servidores Federais em Transporte



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, ao julgar as apelações, assim decidiu (eDOC 2, pp. 113-117):



    “A questão controversa nos autos cinge-se em sindicar sobre a (im)possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio por assiduidade não usufruída em atividade por servidor aposentado.



    (...)



    Uma vez adquirido o direito a tal licença, o servidor faria jus ao seu gozo, na medida em que se tratam de quinquênios atinentes às competências anteriores a 1997, precedentes, por conseguinte, à Lei de 1997, já devidamente incorporados, portanto, ao seu patrimônio. 



    Desse modo, é devida a conversão em pecúnia nas hipóteses em que não foi feito uso da benesse legal, bem como o período em questão não contribuiu para que fosse completado o tempo necessário para aposentadoria, de modo que a contagem de tempo dobrado da referida licença em nada concorreu para a implementação dos requisitos necessários à jubilação, que seria deferida independentemente desse cômputo; é dizer não houve necessidade para complementação da contagem de tempo de serviço. 



    Assim, mesmo não sendo caso de falecimento do servidor, deve o direito ser convertido em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, independendo de previsão legal expressa, eis que tal entendimento funda-se na Responsabilidade Objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Magna Carta, que deve proporcionar seu gozo. 



    Essa conversão não fere o artigo 37, XII, da CF/88, visto que não se trata de aumento na remuneração, mas sim de direito adquirido pelo servidor, não podendo, portanto, ser revogado pela legislação ordinária superveniente. 



    A circunstância de o pleito ser formulado após a jubilação não afasta o seu trânsito, justamente por conta da incorporação deste ao patrimônio jurídico do servidor, cujo exercício pode se dar, inclusive, após a aposentação e independentemente das causas que redundaram na impossibilidade ou na ausência do gozo da benesse legal, inexistindo fundamento para que se exija a comprovação de que o benefício não foi concedido por necessidade da Administração.



    (...)



    Ademais, a Associação pretende o reconhecimento do direito de conversão em pecúnia inclusive para os casos dos servidores que computaram em dobro o tempo de serviço para fins de concessão do abono de permanência. 



    Entretanto, diferentemente do que sustenta o apelante, não se trata de compensação de um benefício por outro, não encontrando amparo a premissa de que o servidor não tenha sido beneficiado, posto que a licença não deve ser veiculada a um valor em espécie, na medida em que convertida em vantagens no tempo - ficto - de serviço. 



    Trata-se de hipótese, como se vê, em que o tempo convertido concorre para a implementação dos requisitos necessários à concessão do abono de permanência, que não poderia ser deferido independentemente desse cômputo. Assim, inexiste prejuízo à parte e enriquecimento ilícito da Administração Pública, mostrando-se incabível a conversão em pecúnia”.



    Conforme se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMPO DE SERVIÇO COMPUTADO EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA E ABONO DE PERMANÊNCIA. PRETENSÃO DE DESAVERBAÇÃO PARA FINS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão embargada incidiu em erro material ao assentar a intempestividade do agravo em recurso extraordinário. Agravo tempestivo. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Embargos de declaração providos para assentar a tempestividade do agravo em recurso extraordinário. 5. DESPROVEJO o recurso. Afastadas as multas e sucumbências recursais fixadas anteriormente pela Corte. 6. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por centro) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1286619 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2021)



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    De último, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Nas razões recursais dos presentes embargos, alega-se a ocorrência de vícios na decisão recorrida, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 125, p. 1-2):



    “Com o devido acatamento, a decisão ora embargada deixou de apreciar um dos pontos suscitados no recurso da Associação. 



    Isso porque, conforme se denota do andamento processual da Apelação Cível originária nº 5000390-33.2010.4.04.7000/PR, esta Associação interpôs recurso extraordinário no evento 45, seguido do respectivo agravo no evento 84, e no evento 152, a Associação não apenas ratificou as razões de tais recursos, como também as complementou diante do acórdão proferido nos eventos 128 e 143, se insurgindo contra a aplicação da SELIC (EC 113/21) a partir de dezembro/2021 para a correção monetária e compensação da mora de condenações e requisições de pagamento contra a Fazenda Pública. 



    Inclusive, este foi o motivo pelo qual o E. STJ, antes mesmo de julgar o recurso especial da Associação, também versando sobre SELIC, remeteu os autos a este E. STF para primeiro julgar o correlato recurso extraordinário. Vejamos a decisão do STJ no Resp nº 2143289/PR: 



    (...)



    NESTES TERMOS, esta Associação requer o provimento dos presentes embargos de declaração, com o suprimento da omissão apontada, a fim de que este E. Relator se pronuncie expressamente a respeito das razões complementares ao recurso extraordinário, apresentadas no evento 152 dos autos originários”. (grifos nossos)



     



    Intimada, a parte embargada pugnou pela manutenção da decisão recorrida, nestes termos (eDOC 129, p. 3-5):



    “De início, o ente central vem se manifestar pelo descabimento da ratificação ao recurso extraordinário (eDOC 70) apresentada pela parte embargante.



    Com efeito, rememore-se que o apelo extremo da parte ora embargante foi interposto em face do acórdão em apelação (eDOC 2, p. 107-130), integrado pelo acórdão de embargos de declaração na apelação (eDOC 2, p. 180-193). 



    Note-se que as razões recursais do apelo extremo já foram emolduradas naquele momento. Vale dizer, o acréscimo de novos argumentos deve ser considerado inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que em agravo regimental, conforme jurisprudência pacífica desse Excelso Pretório. Confira-se: 



    (…)



    Portanto, a "ratificação do recurso extraordinário" deve ser desconsiderada, no que redunda na absoluta ausência de omissão no decisum embargado. 



    O que a parte poderia ter feito, aliás, era interpor novo recurso extraordinário em face do juízo de retratação do Tribunal a quo se entendesse que houve inovação no novo acórdão. 



    No entanto, a parte ora embargante interpôs apenas recurso especial (eDOC 68).



    Nem se diga que a peça eDOC 70 é um recurso extraordinário autônomo, haja vista que nem mesmo a parte embargante assim o considera e não consta da peça o fundamento constitucional para a sua interposição. 



    Além disso, sequer houve juízo de admissibilidade da "ratificação" pelo Vice-Presidente do Tribunal a quo. 



    Ademais, o Vice-Presidente do TRF4 inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 440-441) por entender que a ofensa ao Texto Constitucional apontada dar-se-ia de forma indireta ou reflexa. 



    Em razão disso, a parte ora embargante interpôs agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 2, p. 457-465). Ou seja, o recurso julgado pelo eminente Ministro relator foi o de agravo (artigo 1.042 do CPC), e não o recurso extraordinário. 



    (…)



    Na hipótese, a decisão embargada foi clara ao negar seguimento ao agravo da ora embargante. Aliás, dentre as razões para a negativa, o Ministro relator apontou exatamente que a infraconstitucionalidade do tema impede o conhecimento do apelo extremo. 



    Assim, é descabido o argumento de que a decisão atacada teria sido omissa em avaliar as razões do recurso extraordinário acrescidas pela "ratificação" eDOC 70. 



    É importante, ainda, evidenciar mais dois pontos. 



    O primeiro ponto é que o TRF4 apenas aplicou o direito ao caso concreto, adaptando o seu entendimento à nova realidade jurídica. 



    É que, na época do julgamento da apelação, a EC 113/2021 ainda não havia sido promulgada, diferentemente do que ocorreu quando do juízo de retratação. 



    Por último, esse Supremo Tribunal Federal já encerrou o julgamento das ADI's 7.047 e 7.064, concluindo pela constitucionalidade do artigo 3º da EC 113/2021. 



    Por todos esses motivos, a União vem requerer a rejeição dos aclaratórios”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida no REsp 2.143.289, em 09.05.2024, assim decidiu (eDOC 111, pp. 2-12):



    “Feito breve relato, decido. 



    Por primeiro, consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    No caso, verifico que o tribunal de origem resolveu a lide a partir da aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021 (fls. 974/975e), e, diante disso, o Recorrente aponta as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 7.047/DF e 7.064/DF, as quais foram ajuizadas em face da Emenda Constitucional n. 113/2021, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos das seguintes ementas: 



    (…)



    Nesse cenário, vislumbro a existência de relação de prejudicialidade entre o recurso extraordinário e o recurso especial, porquanto cabe ao Supremo Tribunal Federal, prioritariamente, analisar se o tribunal de origem poderia ter aplicado as referidas normas constitucionais, mormente à vista do julgamento das mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade, em que pese ter sido abordada a mesma tese sob o enfoque da legislação infraconstitucional (no caso, os arts. 1.030, II, e 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015). 



    Dessarte, aplica-se a regra prevista no art. 1.031, § 2º, do estatuto processual, in verbis: 



    Art. 1.031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.



      [...] § 2º Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Posto isso, com fundamento no art. 1.031, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, suspendo o feito e DETERMINO A REMESSA dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário.” (grifos nossos)



    Conforme se verifica do teor do referido art. 1031, § 2º, do CPC, acima destacado, há previsão de mecanismo de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal sempre que o julgamento do recurso extraordinário se mostre prejudicial à própria utilidade do recurso especial, ou seja, sempre que o julgamento do mérito do recurso extraordinário interferir diretamente no objeto do Recurso Especial, podendo torná-lo despiciendo. 



    Desse modo, o apelo extremo (eDOC 70) deve ser analisado, nos termos do art. 1.031, § 2º, do CPC, conforme determinado pelo STJ (eDOC 111, p. 11-12). 



    No entanto, no mérito, a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento conjunto das ADI‘s 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Min. Luiz Fux, por maioria de votos, DJe 19.12.2023, declarou a constitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021 que prevê a taxa SELIC para atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 1. A Constituição Federal não disciplina questões relativas à votação remota de parlamentares; momento da apresentação de emendas ao projeto; cisão e aglutinação de projetos; e tramitação do projeto por comissões temáticas antes da apreciação pelo Plenário de cada Casa do Congresso Nacional. 2. As normas regimentais das Casas do Congresso Nacional não constituem parâmetro de validade nas ações de controle abstrato de constitucionalidade, na medida em que versam matéria interna corporis resguardadas pela cláusula da separação de poderes. Nesse sentido: ADPF 832, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/5/2023; ADI 5693, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2022; ADI 6696, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/12/2021; ADI 2038, Plenário, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 25/2/2000; e ADI 6986, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/5/2022. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de judicial review do mérito das emendas constitucionais sempre que estas colidam com o core constitucional do texto originário de 1988. (ADI 939, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/1993, DJ 18/03/1994, e ADIs 4357 e 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Redator p/ acórdão o Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013, DJe 26/09/2014). 4. O direito é reflexo do tempo em que editado e em matéria constitucional, o texto posto na lei fundamental, tanto de maneira originária quanto em sede de revisão, decorre do espírito da época em que produzido. 5. A legitimidade de determinada disposição precisa ser realizada em contexto com o ambiente em que elaborada bem como apreciada em cotejo com os efeitos que a norma é capaz de produzir. 6. A modelagem do tempo não é estranha aos juízos competentes para declarar a inconstitucionalidade de determinada norma mercê da modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade atribuída à jurisdição constitucional, a partir de preceitos de segurança jurídica. A possibilidade é representativa do domínio sobre o fator tempo que o exercício da interpretação constitucional é capaz de promover, conforme se observa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no reconhecimento de uma norma ‘ainda’ constitucional. (RE 147776, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 19/06/1998). 7. O exame da compatibilidade da Emenda Constitucional 113/21 com os princípios constitucionais postos no texto de 1988 não pode prescindir da avaliação a respeito da legitimidade das mudanças efetivadas, especialmente sob a ótica dos momentos vividos pela sociedade brasileira nos últimos três anos. O exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos ‘momentos constitucionais’, desenvolvida por Bruce Ackerman. 8. O judicial review é parte do processo de emendas à Constituição. Toda democracia liberal funcional depende de uma variedade de técnicas para introduzir flexibilidade no quadro constitucional. 9. A principal modificação promovida pela Emenda Constitucional 113 refere-se à possibilidade de abertura de crédito extraordinário para eventual aumento no exercício de 2021 do limite do teto de gastos aprovado pela Emenda Constitucional 95/2016, com o objetivo de financiar medidas para combate à COVID-19. 10. A abertura de créditos adicionais no orçamento é classificada pelo artigo 41 da Lei 4.320/64 como créditos suplementares, especiais e extraordinários; por sua vez, a Constituição Federal estabelece as características do crédito extraordinário no artigo 167, § 3º. 11. In casu, por um lado foram ameaçadas regras de accountability e responsabilidade fiscal que constam da Constituição orçamentária; de outro, os recursos financeiros eventualmente captados com os referidos créditos extraordinários tiveram destinação para ações sociais e de saúde em momento em que o orçamento público viveu situação delicada decorrente de uma pandemia de proporções mundiais. 12. A escolha da melhor opção a ser tomada pelo administrador público na implementação de políticas públicas não é papel da jurisdição constitucional, a fortiori o encaminhamento a efeito pelo Poder Executivo àquele momento contou com a legitimação do Parlamento por meio da aprovação das emenda constitucional ora impugnada. 13. Compete ao Poder Judiciário dizer se a opção escolhida é válida ou não em cotejo ao regramento constitucional vigente. 14. A medida adotada pelo Congresso, por meio de emenda à Constituição, representou uma opção política dotada de legitimidade no momento em que realizada. 15. O Supremo Tribunal Federal reconheceu em julgados recentes a legitimidade de medidas concretizadas pelo poder público para atendimento de demandas exigidas pela população para o combate aos efeitos do coronavírus. (ADI 6357 MC-Ref, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgada em 13/05/2020, DJe 20/11/2020, e ADI 6970, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgada em 16/08/2022, DJe 29/08/2022). 16. A opção do constituinte derivado, in casu, privilegiou cláusulas constitucionais estabelecidas, especialmente, nos arts. 1º, III, 3º, 5º caput, 6º, 194, caput, 196, bem como o inciso VI do art. 203. 17. A redação do art. 100, § 9º, da CRFB, estabelecida pela Emenda 113/2021, apesar de sensivelmente diferente daquela declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4425 e 4357, contém a mesma essência e não se coaduna com o texto constitucional. 18. A compensação requerida pelo titular do precatório nas situações descritas no § 11 do mesmo artigo 100 somente mantém sua legitimidade após a exclusão do subteto para pagamento dos requisitórios se afastada a expressão que determina sua auto aplicabilidade à União. 19. A atual sistemática de atualização dos precatórios não se mostra adequada e minimamente razoável em vista do sem número de regras a serem seguidas quando da realização do pagamento do requisitório. O tema 810 de Repercussão Geral, bem como a questão de ordem, julgada na ADI 4425, em conjunto com o tema 905 de recursos repetitivos fixado pelo Superior Tribunal de Justiça demonstram os diversos momentos e índices a serem aplicados para atualização, remuneração do capital e cálculo da mora nos débitos decorrentes de precatórios. 20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa, ‘a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico’. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade. 21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021) 22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC. 23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça. 24. A dissonância entre os índices de inflação e o valor percentual da taxa SELIC não corresponde exatamente à realidade. A SELIC é efetivamente fixada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, entretanto, suas bases estão diretamente relacionadas aos pilares econômicos do país. A partir da Lei Complementar 179/2021, a autonomia técnica do Banco Central do Brasil é um fator que afasta o argumento de que o índice seria estabelecido de maneira totalmente potestativa pela Fazenda. A lei impõe como objetivo fundamental à autoridade monetária assegurar a estabilidade de preços (art. 1º da LC 179/21). Consectariamente, há elementos outros que não a mera vontade política para a fixação dos patamares da SELIC. 25. A correlação entre a taxa de juros da economia e a inflação é extremamente próxima. Um dos indicadores para que o índice se mova para mais ou para menos é justamente a projeção da inflação para os períodos subsequentes. Não há desproporcionalidade entre uma grandeza e outra, mas sim, relação direta e imediata. 26. O trâmite desde a expedição do precatório até sua inclusão no orçamento para pagamento inclui procedimentos distintos, um de natureza jurisdicional e outro de natureza administrativa. Na execução proposta contra a Fazenda Pública, a atividade judicial de primeiro grau é cumprida e acabada com a expedição do precatório por parte do juízo exequente. A partir daí, o que se desenvolve é a atividade do Presidente do Tribunal quanto ao encaminhamento a ser dado à ordem de pagamento. 27. A possibilidade de a nova legislação captar requisitórios já expedidos não encerra violação à irretroatividade. A aplicação da novel legislação dá-se após o encerramento da fase judicial do procedimento e antes do início da fase administrativa. É dizer que a norma produzirá efeitos após o encerramento das discussões relativas à condenação judicial do Poder Público e antes de finalizados os trâmites administrativos para a inclusão do crédito no orçamento. 28. A disposição incluída no § 5º do art. 101 do ADCT pela EC 113/21 possibilitou a contratação do empréstimo referido no § 2º, III, do dispositivo (qual seja, sem quaisquer limitações fiscais) ‘exclusivamente’ para a modalidade de pagamento de precatórios por meio de acordo direto com o credor, modalidade na qual o titular do crédito se obriga a aceitar um deságio de 40% do valor de seu precatório. 29. A contrario senso, para todas as outras formas de quitação não é possível a contratação específica daquela modalidade de empréstimo. Torna-se possível que sobejem recursos para o pagamento de precatórios sob a forma de acordo com deságio e falte dinheiro para a quitação de débitos na modalidade usual, qual seja, em espécie pela ordem cronológica de apresentação e em respeito às preferências constitucionais. Como asseverado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (fls. 79): ‘É como se o Estado dissesse ao credor que, para pagamento com deságio de 40%, há dinheiro disponível, mas não há para pagamento integral’. Ao privilegiar determinada modalidade de quitação de dívida, o art. 101, § 5º, do ADCT prejudica todas as outras opções, inclusive aquela que ontologicamente decorre do regime de precatórios que é o pagamento em dinheiro na ordem de antiguidade da dívida e respeitadas as preferências constitucionais. 30. Ação Direta conhecida e julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 100, § 9º, da Constituição Federal, e do art. 101, § 5º, do ADCT, com redação estabelecida pelo art. 1º da EC 113/21 e dar interpretação conforme a Constituição do art. 100, § 11, da Constituição, com redação da EC 113/21 para afastar de seu texto a expressão ‘com auto aplicabilidade para a União’.” (ADI 7.047/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2023) 



    No caso concreto, em juízo de retratação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região proferiu acórdão, o qual está assim redigido (eDOC 60, p. 4):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. Por se tratar de diferenças vencimentais devidas a servidor público, aplica-se os critérios previstos no item 3.1.1 do Tema 905 do STJ, que, em relação às condenações referentes a serv